Tribunal: TJDFT
Processo: 0710580-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710580-08.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id. 70900808) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 23/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator